Tribunal: TJES
Processo: 0013663-19.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013663-19.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros

APELADO: L. D. A. C.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. REMOÇÃO DOMICILIAR. DECORRENTE DO HOME CARE. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A presença das condições da ação, como no caso a legitimidade das partes, deve ser apurada mediante o estado de asserção, levando em consideração o afirmado pelo autor. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese dos autos, revela-se que a pretensão é a imposição do serviço de remoção domiciliar, que decorre da internação domiciliar (home care), a qual condicionou a alta da parte autora e foi prestada pela operadora de plano de saúde.

3. Não há que se falar, neste caso, em vedação à assistência domiciliar, o que não é legalmente ou contratualmente obrigado à operadora do plano de saúde, mantendo-se a obrigatoriedade a remoção domiciliar em virtude da necessidade de internação domiciliar e pela falta de prova da alteração da necessidade da modalidade de tratamento.

4. Verificado que a vedação contratual gerou dúvida sobre a manutenção do serviço e que a operadora forneceu equipamentos minimamente necessários para o deslocamento da paciente, não há ato ilícito que justifique os danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar parcial provimento aos recursos
,

nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013663-19.2017.8.08.0035

APELANTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA E OUTRO

APELADO:
L.D.A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e
SAID-CARE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA.
interpuseram APELAÇÕES CÍVEIS contra a r. Sentença de fls. 181/182 dos autos físicos, integrada pela r. Sentença de fls. 226/226-v, prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“Ação Indenizatória”
manejada por
L.A.C., representada por Júnior Cesar da Silva Cunha,
julgou procedente os pedidos iniciais para ratificar
“a liminar que determinou que o requerido restabelecesse o serviço integral de Home Care - Remoção, bem como condenando as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora e corrigido monetariamente a partir desta data”.

Irresignada, a SAMP ESPÍRITO SANTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, alega que a r. Sentença não observou a existência de vedação contratual da cobertura de serviços domiciliares, incluindo a remoção. Diz que não houve prescrição médica no curso do processo que justificasse a manutenção do atendimento requerido. Afirma que disponibilizou à apelada “bala de oxigênio”, tendo em vista a melhora no seu estado de saúde. Alega que a apelada que se negou a comparecer no hospital, conforme constatado na prova oral. Sustenta, ainda, que inexiste razão para a condenação por danos morais. Pela eventualidade, pugna pela diminuição do valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, SAID-CARE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA. argui sua ilegitimidade passiva, dizendo que não era a responsável pela prestação do serviço de remoção e que foi contratada exclusivamente para fornecimento de home care. Afirma que é indevida a condenação solidária entre as rés, pois é apenas terceira contratada pela 1ª apelante para prestação de serviços de home care. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor a título de danos morais.

Muito bem.

De início, passo ao exame das preliminares suscitadas pela 1ª apelante e pelo Ministério Público de 2º Grau tendo em vista a sua antecedência lógica em relação às outras matérias devolvidas.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No parecer de id. num. 8530019, a Procuradoria de Justiça suscitou a nulidade da r. Sentença, eis que o MM. Juízo de Origem se olvidou de oportunizar a intervenção do Ministério Público de 1º Grau.

Vejamos.

Conforme já preconizado em decisão de id. num. 8881437, muito embora o presente feito envolva interesse de menor, não houve vista do processo ao
Parquet
no curso do processo de conhecimento, conforme disposto no art. 178, II, do CPC.

No entanto, a despeito do art. 279,
caput,
do CPC reputar nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, ao interpretar tal dispositivo, o Col. STJ tem orientado que a falta da intervenção ministerial não induz automaticamente a nulidade dos atos processuais realizados sem sua manifestação quando não há demonstração de efetivo prejuízo.

Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. INTERESSE DE MENOR. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 1ª INSTÂNCIA. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ARGUINDO A NULIDADE DO PROCESSO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SUPRIMENTO, ADEMAIS, PELA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO EM SEGUNDO GRAU. I - A alegação de nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância, quando há manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau de jurisdição, sem demonstração da nulidade efetiva, não pode, no caso, ser acolhida, ante a inexistência de efetivo prejuízo às partes ou ao andamento do processo, sob pena de se desprestigiar os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. II - Segundo precedentes desta Corte, até mesmo nas causas em que a intervenção do Parquet é obrigatória em face a interesse de menor, é necessária a demonstração de prejuízo deste para que se reconheça a referida nulidade. Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.010.521/PE, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe de 9/11/2010.)

O Ministro Relator do caso supracitado consignou, inclusive, que
“em seu Parecer, limitou-se o Órgão Ministerial de segundo grau a sustentar a nulidade do processo por ausência de intimação do Ministério Público como causa de nulidade absoluta, sem mencionar, todavia, qualquer argumento que pudesse evidenciar a existência de efetivo prejuízo às partes ou ao andamento do processo, de modo que a preliminar deve ser rejeitada”.

É o que ocorre nesse caso, na medida em que a Procuradoria de Justiça suscita a nulidade, sem demonstrar o prejuízo em concreto, sobretudo em razão do pedido da parte autora ter sido integralmente julgado procedente. Com isso, não se observa qualquer situação que mostre, em concreto, o prejuízo do menor pela ausência de vista do Ministério Público de 1º Grau, razão pela qual não merece prosperar a preliminar suscitada.

Com isso,
REJEITO a preliminar
.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

No seu apelo, a SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Diz que a r. Sentença não enfrentou todos os argumentos que podiam infirmar a tese adotada e os argumentos são genéricos.

A Procuradoria de Justiça também argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sustenta que o pronunciamento exarado não delimita a controvérsia dos autos, não mencionando as provas juntadas aos autos e empregando conceitos jurídicos indeterminados que poderiam justificar qualquer outra decisão.

Sem razão.

Ao analisar a r. Sentença impugnada, observo que, mesmo de forma sucinta, fundamentou juridicamente o ponto controvertido central da contenda, delimitando a incidência das disposições legais ao caso, subsumindo a hipótese normativa aos fatos.

Assim, o ponto sobre o qual recai a controvérsia está minimamente fundamentado, à luz do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil, não havendo nulidade.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fundamentação sucinta não importa necessariamente em ausência de fundamentação, veja-se:

[...]
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
[...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.015.321/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

[...] 2. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." (STF, Tema 339). Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Ademais, as razões trazidas em sede preliminar beiram a análise meritória da questão, pois, se a conclusão jurídica alcançada está dissociada das provas dos autos, logo, é caso de eventualmente reconhecer o
error in judicando
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

DO MÉRITO

Antes de avançar, registro que por duas vezes remeti este processo ao Ministério Público de 2º Grau, tendo em vista tratar de interesse de menor (art. 178, II, do CPC). Na segunda oportunidade, inclusive, converti o julgamento em diligência para
“determinar a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste, no prazo legal,
a respeito do mérito do presente feito
”
.

No entanto, conforme se vê na manifestação de id. num. 8967280, o órgão ministerial mais uma vez se quedou silente frente à questão de mérito do presente feito, pugnando apenas pelo reconhecimento da nulidade da sentença.

Ocorre que a decisão a respeito do acolhimento ou não de determinada preliminar ou prejudicial de mérito é do Órgão Colegiado.

Assim, uma vez remetido o processo ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça deveria se manifestar de forma integral a respeito do feito, aduzindo todas as questões que envolvem o caso, sob pena de, como no caso dos autos, em que avançamos para o exame da insurgência recursal, não haver a opinião do
Parquet
sobre a pretensão principal
.

Desta forma, passo ao exame das razões recursais independentemente da manifestação do
Parquet
, haja vista pretérita remessa dos autos ao Ministério Público.

Em relação ao recurso de SAID-CARE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA.
,
melhor razão não assiste à apelante em relação à alegada ilegitimidade passiva.

Conforme preleciona João Roberto dos Santos Bedaque, a ilegitimidade “
é aferida com base no direito substancial afirmado pelo autor, não na sua efetiva existência"
(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros: 2006, p. 281)
.

Tal posicionamento não destoa da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...]. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal adota a teoria da asserção para aferição da presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Incidência da Súmula 83 do STJ. [...]. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp nº 2.046.864/SC, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe de 6/10/2022).

Com efeito, verifico que as causas de pedir autorais relacionam a apelante ao suposto ato ilícito imputado na inicial, formulando pedido para que seja restabelecido o serviço de remoção domiciliar em que, ao menos em tese, é fornecido pela SAID-CARE, assim como a indenização por danos morais pela negativa de ambas as empresas.

Assim, as razões recursais, nesse particular, não procedem, haja vista que a parte autora demonstrou minimamente a relação da apelante com o direito deduzido em juízo.

Em relação ao exame da insurgência quanto à procedência do pedido inicial, passo ao exame conjunto dos apelos
.

Ao revolver a petição inicial, a autora, ora apelada, narrou que nasceu de forma prematura, necessitando permanecer em UTIN devido ao quadro de atelectasia e garganta fechada. Disse que a alta hospitalar foi condicionada a acompanhamento
home care
contínuo e remoção quando tivesse que se deslocar. Narrou que a requerida solicitou que a sua genitora lavasse e reaproveitasse o material de fixação de da cânula de traqueostomia.

Aduziu, ainda, que após a alta hospitalar necessitou se deslocar para realização de vacinação, oportunidade que a operadora do plano se negou a realizar a remoção domiciliar ou o fornecimento de aspirador de secreção portátil, haja vista o fornecimento de cilindro de oxigênio.

Nessa oportunidade, teve que se deslocar com a enfermeira por conta própria, tendo necessidade de realizar às pressas aspiração do aparelho traqueostomia em pleno posto de gasolina.

Com isso, pretendeu o restabelecimento da prestação integral do serviço de
home care
- remoção, bem como a condenação das partes ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.
Na hipótese, muito embora a parte apelada descreva em seu pedido o restabelecimento de
home care,
da análise conjunta do pedido e das causas de pedir se denota que, em verdade,
o que a autora/apelada requer é o restabelecimento do serviço de fornecimento e renovação de insumos e remoção domiciliar
, isto é, o deslocamento ambulatorial da menor.

Em relação ao quadro clínico da apelada, o único documento acostado aos autos é o laudo de internação juntado em fls. 30/32, o qual informa que a menor foi internada em UTIN após o seu nascimento em 28 de abril de 2016,
recebendo “alta com equipe de home care”
, o que teria sido atendido, conforme se vê pela própria prestação de serviços pela 2ª demandada (vide relatório de fl. 29) .

Além disso, o documento registra que a apelada realizou traqueostomia para possibilidade de respiração, necessitando de cuidados especiais para para a manutenção da cânula de respiração.

Ao passo que a ré diz que os serviços reclamados nesta ação não sejam contratualmente cobertos pelo plano, não nega que assistiu a menor no seu deslocamento, fornecendo cilindro de oxigênio.

De fato, no contrato de fls. 80/81, há cláusula que exclui
“atendimento médico domiciliar, enfermagem domiciliar ou particular [...]”
.

No entanto, especificamente nesse caso, entendo que o serviço de remoção domiciliar está atrelado à internação domiciliar imposta pela alta médica, pois o eventual deslocamento para necessidades de atendimento da menor necessita de acompanhamento do seu aparelho de respiração e da instalação técnica para eventuais emergências.

Jungido a isso, o apelante se olvidou de comprovar a alteração do estado de melhora da apelada, que afastaria o serviço de
home care
e, por conseguinte, a necessidade de remoção domiciliar.

Assim, entendo que, na hipótese, não há que se falar em assistência domiciliar, a qual não é coberta obrigatoriamente, conforme art. 10, inciso VI, 12, inciso I, “c” e II, “g” da Lei 9.656/98 e o art. 13 da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

As provas orais (fls. 131 e 132) são imprestáveis para o deslinde da demanda relativa à prestação do serviço vindicado, pois sobressai nos autos a necessidade de internação domiciliar, sendo o necessário para a imposição do serviço de remoção.

Assim, na medida que a parte apelante não se desincumbiu de comprovar a alteração da necessidade de internação domiciliar da apelada e que o serviço de remoção decorre da condicionante de alta da menor,
impõe-se, com correção na fundamentação, a manutenção da procedência do pedido de obrigação de fazer requerida na inicial
.

Em relação aos danos morais,
destaco inicialmente que o C. STJ possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não é causa para reparação por danos morais:
“[...] o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente [... ]”
(agint no RESP 1888232/SP, Rel. Ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 30/11/2020, dje 18/12/2020).

Na hipótese dos autos, muito embora reconheça a manutenção do serviço de remoção domiciliar da apelante, compreendo que as vedações contratuais geram dúvida razoável a respeito da manutenção do serviço reclamado.

Além disso, observo que a apelante comprovou que assistiu minimamente a apelada, fornecendo inicialmente equipamentos necessários para o deslocamento da autora e que os infortúnios narrados na inicial decorrem de situações emergenciais da própria condição clínica da recorrida.

Assim, entendo que não há ato ilícito a justificar o pedido indenizatório, razão pela qual deve ser afastado da condenação.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de SAID-CARE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., tão somente para afastar a condenação à indenização de danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.